Tribunal: TJSP
Processo: 1001175-72.2016.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDATO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001175-72.2016.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que são
embargantes EDNALDO DE SOUZA e DANILO UCIDA, é embargado CARLOS
NONATO MEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001175-72.2016.8.26.0609/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001175-72.2016.8.26.0609/50000
EMBARGANTES: Danilo Ucida e outro
EMBARGADO: Carlos Nonato Meira
COMARCA: Taboão da Serra 2a Vara Cível
Voto n.o 34202
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANDATO CONTRATO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO MONITÓRIA
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO

INEXISTÊNCIA

EFEITO
INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
330/335, sob a alegação de omissão.
Sustentam os embargantes que não foi apreciada a questão da inobservância
da conversão do procedimento monitório em comum; que, diversamente do que constou do
aresto, eles se manifestaram às fls. 201/211; que foram violados diversos dispositivos
legais.
É o relatório.
Ao contrário do que alegam os embargantes, não há no acórdão nenhum
vício que justifique o acolhimento do presente recurso.
Disse a Turma julgadora que “O réu ofereceu embargos à monitória (fls.
183/193), alegando que os autores são carecedores da ação, porque ao título falta
liquidez, certeza e exigibilidade. Aduz que o trabalho desempenhado pelos advogados não
foi aquele ajustado e que o valor de R$ 500.000,00, indicado como monte-mor, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001175-72.2016.8.26.0609/50000 -Voto no
3
aleatoriamente fixado por eles. Segundo ainda o embargante, os advogados lhe
entregaram formal de partilha que mostrava valor do monte-mor de R$ 93.373,84, de
modo que, se algo fosse devido, seria com base nesse montante (R$ 93.373,84 X 25% = R$
23.343,46 X 5% = R$ 1.167,18); que o réu não recebeu valor algum no processo
patrocinado pelos autores, pois houve composição amigável com a parte adversa e o
patrimônio que lhe foi deferido foi de aproximadamente R$ 20.000,00. O réu sustenta
também que, ainda que se pudesse considerar como R$ 500.000,00 o valor do monte-mor,
os 25% de sua parte seriam R$ 125.000,00, de forma que os 5% dos advogados
equivaleriam a R$ 6.250,00, o que mostra a má-fé dos autores. Por fim, aduz que os
autores calcularam multa, juros e correção de forma errada e aleatória. Em manifestação
aos embargos, os autores nada esclareceram a respeito de tantas controvérsias,
mencionando apenas que os bens imóveis foram avaliados em R$ 537.130,00, conforme
documento que acostam ao processo.”
Os embargantes apresentaram manifestação, como se disse, mas sem
esclarecer o que era de rigor.
Também foi expressamente analisada a questão da conversão: “Cabe anotar
que os autores tiveram oportunidade de esclarecer os fatos quando se manifestaram a
respeito dos embargos, o que, como se disse, eles não fizeram. Por isso, incabível a
alegação, feita em sede de apelação, de que o feito deveria ter sido convertido em
procedimento comum, nos termos do art. 700, § 5o, do CPC.”
Na verdade, os embargantes buscam conferir ao seu recurso efeito
infringente, o que, no caso, é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido
aos Tribunais Superiores.
Ressalte-se que não há obrigatoriedade de a Turma Julgadora manifestar-se
expressamente sobre os dispositivos legais invocados, para efeito de prequestionamento, já
que, como cediço, o julgador não está obrigado a responder a cada um dos argumentos
trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em conta no ato de decidir, e de maneira
especial os pontos controvertidos essenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001175-72.2016.8.26.0609/50000 -Voto no
4
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator